Tribunal: STF
Processo: AO 165
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
- Mandado de segurança.
                   -  Competência   desta  Corte  porque  a
questão  diz respeito a magistrados  como tais (artigo 102,
I, "n", da Constituição).
                   -    Procedencia   da    preliminar   de
decadencia.  Aplicação da Súmula 430, uma vez que, no caso,
o  pedido de  reincorporação nada  mais e  do que pedido de
reconsideração    do   ato  que   o   impetrante   pretende
desconstituir.
                   Mandado de segurança não  conhecido.